Tribunal: STF
Processo: RE 1526569
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE REMOÇÃO DE TITULARES DE ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR FERNANDO CEZAR LOPES CASSIOLATO. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS POR ALICE EMILIANA RIBEIRO BRITO, RICARDO DA SILVA GONÇALVES E OUTRO. REQUISITO TEMPORAL DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 81/2009 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXERCÍCIO DO PODER REGULAMENTAR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO EDITAL DO CONCURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República por Alice Emiliana Ribeiro Brito, Fernando Cezar Lopes Cassionato e Ricardo da Silva Gonçalves e outro contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O PLEITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE 2 (DOIS) ANOS PARA CONCORRER À REMOÇÃO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. PUBLICAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) EDITAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI Nº 8.935/1994 E DA RESOLUÇÃO Nº 81 DO CNJ. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO FACULTATIVO APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. DESRESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL (ARTIGO 5º, XXXVII E LIII, DA CF). DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    I – A matéria referente à incompetência absoluta do Poder Judiciário do Estado do Maranhão foi rechaçada por esta Segunda Câmara Cível, no julgamento do agravo de instrumento nº 13.061/2011, em sessão do dia 2 de agosto de 2011. 



    II – No referido agravo, ficou decidido, em síntese, que ‘se a causa de pedir e o pedido da presente demanda tratam apenas da nulidade do Edital nº 001/2011, que rege o concurso público para outorga de delegação de serviços de notas e de registros pelo Poder Judiciário do Maranhão, a Justiça Estadual detém, sim, competência absoluta para processar e julgar a pretensão deduzida, e não o Supremo Tribunal Federal, uma vez que não atacada qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça’. Preliminar de incompetência rejeitada. 



    III – A Lei nº 8.935/1994, a chamada Lei dos Cartórios, estabelece, em seu art. 17, que ‘ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos’. Com efeito, a lei é clara ao dizer que só pode participar do concurso de remoção quem satisfaz o biênio. Não é, pois, exigência que deve ser aferida quando do provimento do cargo. A simples participação no concurso de remoção já exige a satisfação do pressuposto temporal. 



    IV – A exigência de cumprimento dos dois anos de exercício na data da publicação do primeiro edital tem assento em lei formal e em regulamento do CNJ, não tendo base apenas no edital do concurso. 



    V – Inaplicável a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público’.



    VI – Segundo a Lei dos Cartórios, o cumprimento do prazo de dois anos no exercício da serventia não é requisito para o provimento do cargo, e sim para a participação no concurso. Assim, acaso feita a analogia com a Súmula 266, estar-se-á contrariando expressa norma legal e a própria disciplina constitucional. 



    VII – O CNJ agiu com estrita observância ao princípio da igualdade, inscrito no art. 5º, caput, da CF. Se aos antigos titulares não formados se deve aferir o decênio de exercício na função na data da publicação do edital, esse marco também deve prevalecer para aos candidatos ao provimento por remoção. 



    VIII – A Resolução 81 foi baixada pelo CNJ no exercício de sua competência enquanto órgão de controle e regulamentação administrativa do Poder Judiciário, nos exatos termos do art. 103- B, § 4º, I, da CF. 



    IX – A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são uníssonas no sentido de que a inclusão de litisconsorte ativo facultativo, após a distribuição da ação judicial, configura desrespeito à garantia constitucional do Juiz Natural, prevista no artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF de 1988. Precedentes: AgRg no REsp. 1.022.615/RS, 2T, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.3.2009; REsp. 796.064/RJ, 1S, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10.11.2008; REsp 693.201/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1; Resp 931535 RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 1T, DJe 05.11.2007, p. 238.



    X – Primeiro e terceiro apelos providos. Segunda apelação desprovida” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 8 e 10).



    Recurso extraordinário interposto por Alice Emiliana Ribeiro Brito



    2. A recorrente Alice Emiliana Ribeiro Brito alega que teriam sido contrariados o caput e o inc. I do art. 37 e o inc. I e o § 4º do art. 103-B da Constituição da República.



    Afirma que, “como se extrai do artigo 37, I, somente a lei pode restringir requisitos para acesso a cargos, empregos e funções públicas. No que diz respeito ao caso em comento, que trata de concurso para provimento por remoção de 'serventias extrajudiciais, o diploma por meio do qual se estabeleceram aqueles requisitos foi a Lei nº 8.935/1994, que, dentre outras condições, trouxe, em seu artigo 17, que: (...) Insta ressaltar que a norma acima não estabeleceu o momento em que seria aferido o atendimento ou não do requisito legal por parte do candidato inscrito em concurso de remoção” (fls. 8-9, e-doc. 16).



    Assevera que, “a pretexto de regulamentar dispositivos da mencionada Lei nº 8.935/1994, veio a lume a Resolução nº 81/2009 do CNJ, que, em seu artigo 31, assim estabeleceu: (...)”, e que, “a despeito do silêncio da Lei nº 8.935/1994 quanto ao momento em que o preenchimento do requisito de 2 (dois) anos de titularidade para concurso de remoção haveria de ser apreciado, a Resolução do CNJ, indo além, estabeleceu que esse exame se daria no momento da primeira publicação do edital. Ao fazê-lo, inequivocamente restringiu direitos, transcendendo a mera regulamentação para invadir matéria reservada à lei, ex vi do artigo 37, I, da CF” (fl. 9, e-doc. 16).



    Assinala que, “a par da inconstitucionalidade do artigo 3º da Resolução CNM nº 81/2009, cediço que a norma limitadora de direitos deve ser interpretada restritivamente, isto é, o artigo 17 da Lei nº 8.9235/1994, bem ao revés de ser indevidamente elastecido por resolução, deve ser interpretado em termos, privilegiando-se o direito dos candidatos em detrimento da restrição àquele mesmo direito, sob pena de vulneração à isonomia e à impessoalidade” (fl. 10, e-doc. 16).



    Ressalta que “vale repisar o entendimento firmado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal de que requisitos impostos pela lei ao acesso a determinado cargo ou função pública somente são aferidos no momento da posse, e não na inscrição ou no edital” (fl. 11, e-doc. 16). 



    Pede “seja conhecido o presente recurso extraordinário para: declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 3º da Resolução nº 81/2009 do CNJ por ofensa aos artigos 37, caput e I, e 103-B, § 4º, I, ambos da CF; e reformar o acórdão recorrido para restabelecer a sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, revertendo-se os honorários advocatícios e ônus sucumbenciais fixados pelo douto Tribunal a quo” (fls. 11-12, e-doc. 16).



    Recurso extraordinário interposto por Fernando Cezar Lopes Cassionato



    3. O recorrente Fernando Cezar Lopes Cassionato afirma que o Tribunal a quo teria contrariado o inc. I do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “o TJMA estabeleceu no item 2.5, letra ‘a’ do Edital que os candidatos as vagas de remoção deveriam comprovar, no ato da inscrição, que exerciam atividade notarial, quando a regra geral é que essa comprovação ocorra somente no ato da posse, caso o candidato seja aprovado nas demais fases do certame” (fl. 4, e-doc. 28).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar os acórdãos do TJMA, restabelecendo os efeitos da sentença de 1º Grau, no sentido de exigir a comprovação do lapso temporal somente no momento da posse do recorrente” (fl. 5, e-doc. 28).



    Recurso extraordinário interposto por Ricardo da Silva Gonçalves e outro



    4. Os recorrentes alegam contrariedade ao inc. I do art. 37 da Constituição da República.



    Asseveram que “na hipótese dos autos os acórdãos do TJMA tiveram interpretação constitucional divergente do que vem decidindo o STF e afronta a força normativa da CF/88 e fere o princípio da máxima efetividade da norma constitucional” (fl. 7, e-doc. 31).



    Sustentam, tal como os outros recorrentes, que “o item 2.5, letra ‘a’ do Edital estabeleceu como exigência para inscrição no concurso público de remoção que os titulares de serventias extrajudiciais do Estado do Maranhão tivessem a delegação ‘por mais de 2 (dois) anos’, cujo marco final da contagem seria ‘a primeira publicação deste edital do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Maranhão’”, e que “essa absurda exigência fere de morte aos preceitos estatuídos no art. 37 – caput e inciso 1 – da Carta Política” (fl. 9, e-doc. 31).



    Argumentam que, “quando o concurso impõe algumas condições, está tratando de condições prévias para aferir se atendidas as condições da investidura aos cargos públicos. É evidente que de nada adiantará alguém se inscrever para participar do certame público, com vistas uma determinada vaga se, no momento da investidura não comprovar os requisitos exigidos. Nessa linha de pensamento, não se pode admitir que determinada norma, v.g. uma resolução ou mesmo uma regra editalícia, venham estabelecer exigências cujo único propósito seria restringir o universo de candidatos” (fl. 10, e-doc. 31).



    Anotam que “na linha de jurisprudência do STIF é possível encontrar julgados que postergam até mesmo a apresentação de diploma – requisito muito mais relevante do que um lapso temporal – para o momento da posse. Como é possível admitir-se exigência assaz restritiva para um candidato que já se encontra no exercício de um serviço público, como é o caso do concurso de remoção de notários e registradores?” (fl. 10, e-doc. 31).



    Ressaltam que “somente na hipótese de se tratar de exigência de índole constitucional, ou seja, exceto nos concursos realizados para a Magistratura e para o Ministério Público, por força do disposto na EC 45/2004, admite-se que o requisito temporal possa ser exigido ainda no momento da inscrição e não quando da posse, porquanto nesses casos (Magistratura e Ministério Público) é a Constituição quem determina” (fl. 14, e-doc. 31).



    Pedem “o provimento do recurso extraordinário, para reformar os acórdãos do TJ/MA, indicados no preâmbulo da presente petição, em relação aos ora recorrentes, e consequentemente, mantendo os efeitos da sentença proferida no Juízo de base, a qual determinara que o requisito temporal contido no edital (exercício de dois anos) só fosse exigido para os ora recorrentes no momento da posse, caso estes sejam aprovados” (fl. 15, e-doc. 31).



    5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques manifestou-se nos seguintes termos:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS DO ESTADO DO MARANHÃO. COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL (2 ANOS) DE TITULARIDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO E NÃO DA POSSE, NO CASO DE APROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI Nº 8.935/94 E RESOLUÇÃO Nº 81/2009 DO CNJ). RE’s ALEGANDO A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, I, E 103-B, § 4º, I, AMBOS DA CF. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RE DE FERNANDO CEZAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DE TODOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS” (fl. 1, e-doc. 639 - grifos nossos).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6.  Inicialmente, analiso o recurso extraordinário interposto Fernando Cezar Lopes Cassionato, a quem verifico não assistir razão jurídica.



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, tem-se que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, ao argumento de que ”configura-se a existência de repercussão geral no presente recurso, uma vez que o tema aqui tratado se mostra relevante sob o ponto de vista jurídico, de sorte que seu enfrentamento pela Suprema Corte é medida que se impõe. Na espécie, a recorrente oferece impugnação a acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão onde alega violação doa art. 37, 1 da CF. O resultado da ação, sem duvida, irá repercutir para todos os concursos para serventias notariais do país” (fl. 3, e-doc. 28). É ônus legalmente conferido e exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida, inviabiliza o exame do recurso extraordinário.



    Na espécie, não foi atendido o § 3º do art. 102 da Constituição da República, pela ausência de demonstração de relevância e transcendência da causa, a tornar insuficiente a articulação do tema na petição, revelando-se a inviabilidade do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II –  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).  



    8. Quanto aos recursos interpostos por Alice Emiliana Ribeiro Brito, Ricardo da Silva Gonçalves e outro, ultrapassados os óbices ao conhecimento e verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, analiso-os em conjunto. 



    9. Os recorrentes insurgem-se contra a exigência de comprovação do exercício da atividade de notário no momento da primeira publicação do Edital do concurso público de remoção de titulares de atividades notarias e de registro do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.



    A recorrente Alice Emiliana Ribeiro Brito sustenta que não haveria exigência nesse sentido na Lei n. 8.935/1994 (chamada lei dos cartórios) e que a questão teria sido regulada pelo art. 3º da Resolução n. 81/2004 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, instrumento inábil para tal função. Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria determina que os requisitos exigíveis para o exercício de cargos públicos acessados por concurso público seriam aferíveis no momento da posse. O recurso extraordinário está fundado na suposta contrariedade ao caput e inc. I do art. 37 e ao inc. I e § 4º do art. 103-B da Constituição da República. Pretende a restauração da sentença de primeiro grau, que lhe permitiu a participação no concurso com a comprovação, no momento da posse, do biênio exigido (e-do. 16).



    Ricardo da Silva Gonçalves e outro também recorrem contra o entendimento do Tribunal de origem no sentido da comprovação do requisito temporal na primeira publicação do edital do concurso. Em seu argumento, defendem que a exigência contida no item 2.4, letra ‘a’ do edital visaria unicamente “restringir o universo de candidatos”, afrontando o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República (fl. 10, e-doc. 31). Pretendem, igualmente, a restauração da sentença de primeiro grau.



    Não razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assentou:



    “O Edital nº 1/11, que dispõe sobre o concurso público para provimento, por ingresso e remoção, de delegações de serviços de notas e de registros públicos, foi baixado pelo Desembargador JAMIL DE MIRANDA GEDEONNETO, na condição de Presidente deste Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia 2 de março de 2011.



    Do item 2.5.a do edital consta a seguinte exigência direcionada aos candidatos ao concurso de remoção, in verbis:



    ‘a. para se concorrer a vagas com provimento por remoção, poderão se inscrever os titulares de serventias extrajudiciais do Estado do Maranhão, independentemente de entrância, que já detenham a delegação por mais de 2 (dois) anos, contados do efetivo exercício na atividade até a data da primeira publicação deste Edital no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Maranhão [grifei];’



    A norma em questão nada mais é que reprodução, obrigatória apropósito, do que consta da Resolução nº 81 do Conselho Nacional de Justiça, datada de 9 de junho de 2009, cujo art. 32 determina, in verbis:



    ‘Art. 32 O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº  8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital de abertura do concurso [grifei].’



    A citada Lei nº 8.935/1994, a chamada Lei dos Cartórios, estabelece, em seu art. 17, que ‘ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos [grifei]’. 



    Importa revelar, portanto, que a exigência de cumprimento dos dois anos de exercício na data da publicação do primeiro edital tem assento em lei formal e em regulamento do CNJ, não tendo base apenas no edital do concurso.



    Com efeito, a lei é clara ao dizer que só pode participar do concurso de remoção quem satisfaz o biênio. Não é, pois, exigência que deve ser aferida quando do provimento do cargo. Nada disso. 



    A simples participação no concurso de remoção já exige a satisfação do pressuposto temporal. Trata-se, em suma, de requisito legal para a participação no concurso, e não apenas de requisito para o provimento. (...)



    Não é a Constituição, de regra, que fixa os requisitos dos concursos e do provimento dos cargos e funções. Essa atribuição é outorgada pela Lei Maior ao legislador ordinário, que a exerceu livremente no caso dos concursos para notários e registradores, colocando como exigência para a participação no certame de remoção a satisfação do prazo mínimo de dois anos como titular da serventia. 



    Não se admite a participação de qualquer cartorário no concurso de remoção. O legislador restringiu o rol de candidatos, frise-se bem, ‘candidatos’, impondo-lhes o requisito temporal.



    Trata-se, pois, de condição prévia, que deve ser aferida antes da submissão do candidato ao concurso, não fazendo nenhum sentido protrair a comprovação para a data da posse, pois não é requisito apenas de provimento, e sim, a lei é bem clara, de participação no concurso. (...)



    Ora, segundo a Lei dos Cartórios, o cumprimento do prazo de dois anos no exercício da serventia não é requisito para o provimento do cargo, e sim para a participação no concurso. O legislador é explícito. (...)



    Assim, inteiramente válida, no meu entender, a exigência constante do edital. 



    Resta saber apenas se a fixação do termo final do biênio poderia ser o momento indicado pelo Conselho Nacional de Justiça, que fixou como marco a data da publicação do primeiro edital. 



    A fixação desse termo final, diga-se, não se deu de forma aleatória. Sabendo-se que, por força de lei, se trata de requisito a ser exigido dos candidatos antes da submissão ao concurso, considerou o CNJ que a exigência deveria ser aferida na data da primeira publicação do edital de abertura do concurso porque a Lei dos Cartórios assim o faz em relação aos titulares de serventias que não detêm bacharelado em direito. (...)



    Portanto, ao fixar a data para a verificação do interstício de dois anos, o CNJ nada mais fez que implementar sua atribuição constitucional e exercitar seu poder de regulamentação dos concursos realizados pelo Poder Judiciário.



    Além desse fundamento maior, visou o CNJ, ao baixar a Resolução, uniformizar as regras dos concursos para os serviços extrajudiciais, buscando evitar o grande número de procedimentos administrativos que chegavam àquele órgão questionando regras de concursos que estavam sendo realizados nas diversas unidades da Federação” (fls. 10-16, e-doc. 6). 



    11. No que se refere ao poder regulamentar do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual este Conselho está “constitucionalmente autorizado a ’expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência’ (inc. I), a qual compreende ‘zelar pela observância do art. 37 [da CF/88]’ (inc. II) e, nessa medida, proceder o controle administrativo dos atos de responsabilidade dos Tribunais de Justiça atinentes a concursos públicos de ingresso na atividade notarial e de registro” (Rcl n. 61.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.5.2024).



    12. Quanto ao momento determinado para a comprovação do biênio de execício de atividades notarias como requisito para participação no concurso de remoção (Edital n. 001/2011 do Tribunal de Justiça do Maranhão), tem-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está fundamentado em normas infraconstitucionais, a saber, a Lei n. 8.935/1994 e a Resolução n. 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem assim nas cláusulas do Edital n. 001/2011. Nesse caso, eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 454 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Cartórios. Concurso público de remoção. Prova de títulos. Pontuação. Critérios. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.065.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. AUDIÊNCIA DE REESCOLHA. CONVOCAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DOS EDITAIS DO CERTAME. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.440.190-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO EDITAL DO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação local e das cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o extraordinário com base nas Súmulas 279, 280 e 454 do STF, respectivamente. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.369.768-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO DO REQUISITO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. A controvérsia acerca do implemento do requisito de idade para inscrição em concurso público se insere no âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional se qualifica como indireta ou reflexa. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.320.270-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    13. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por Fernando Cezar Lopes Cassionato (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego provimento aos recursos extraordinários interpostos por Alice Emiliana Ribeiro Brito, Ricardo da Silva Gonçalves e outro (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora